Tribunal: TJSP
Processo: 1008842-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) – Pretensão que visa à anulação do crédito tributário formalizado no AIIM no 4.089.133-1 – Aquisição de mercadorias de empresa declarada inidônea – Aplicação da Súmula no 509, do STJ – A declaração de inidoneidade somente gera efeitos após a publicação, todavia, tal condição não isenta a empresa autuada de

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) – Pretensão que visa à anulação do crédito tributário formalizado no AIIM no 4.089.133-1 – Aquisição de mercadorias de empresa declarada inidônea – Aplicação da Súmula no 509, do STJ – A declaração de inidoneidade somente gera efeitos após a publicação, todavia, tal condição não isenta a empresa autuada de comprovar a veracidade da compra e venda – Prova pericial produzida nos autos que atesta as operações mercantis, ainda que presente minimamente algumas inconsistências, presente a presunção de boa-fé da autora. R sentença de procedência da demanda mantida.

Recursos oficial e da FESP improvidos, com majoração da verba honorária.